Tribunal: TJMT
Processo: 1034162-78.2024.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034162-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WELISON MATHEUS SANTANA - CPF: 058.347.841-78 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI - ME - CNPJ: 26.095.409/0001-22 (RECORRIDO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA PELISSARI - CPF: 014.903.791-00 (RECORRIDO), DANIELA DE SOUZA PELISSARI - CPF: 690.232.391-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MULTA PRETÉRITA NÃO QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. ART. 123 DO CTB. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A falha na prestação do serviço, caracterizada pela entrega do veículo com multa pretérita não quitada, paga somente após início da ação, gerou transtornos ao consumidor, que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

2.

A obrigação de fazer consistente na transferência do veículo deve ser afastada, considerando que tal providência é de responsabilidade do comprador, nos termos do art. 123, §1º, do CTB.

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4.

Reforma parcial da sentença para reduzir o dano moral.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, bem como determinou obrigação de fazer consistente na transferência do veículo adquirido pelo reclamante livre de quaisquer ônus, inclusive multas anteriores.

A parte recorrente requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, sustentando que efetuou o pagamento da multa, tendo sanado a pendência, conforme argumentos apresentados em seu Recurso Inominado (ID. 274504375).

A parte recorrida, por sua vez, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, por seus próprios termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025